Tribunal: STF
Processo: RE 229574
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ATP - ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE.
1.      O Pleno desta Corte declarou a constitucionalidade do
Adicional de Tarifa Portuária, sob o fundamento de que se trata de
contribuição de intervenção no domínio econômico, legitimada pelo
artigo 149 da Carta Federal.
2.      Não-incidência da exação nos serviços que não envolvam
movimentação de mercadoria. Inovação da lide. O pedido inicial
limita-se à declaração de ilegalidade da exigência do Adicional de
Tarifa Portuária. Recurso extraordinário provido nos limites da
questão recorrida.
Agravo regimental não-provido.